Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. APLICABILIDADE DO ART. 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.

1. A triangulação processual da execução do título extrajudicial restou aperfeiçoada com o comparecimento espontâneo do executado, dando-se por citado no processo, em petição na qual foi noticiado o acordo extrajudicial, instruída com procuração, subscrita por ambas as partes e respectivos advogados.

2. O acordo firmado entre as partes para parcelamento do débito não implica novação e impreterível extinção do feito, visto admitir suspensão pelo prazo convencionado para o cumprimento voluntário da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC, com a possibilidade de retomada do curso do processo executivo no caso de descumprimento.

3. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.